Tribunal: TJMT
Processo: 1030102-13.2022.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030102-13.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ROBSON RIBEIRO DE MELO - CPF: 019.029.811-11 (APELANTE), FERNANDA OLIVEIRA FRANCA - CPF: 041.630.861-96 (ADVOGADO), LUZIVETTE ALVES DE SOUZA - CPF: 696.565.331-00 (APELADO), JORGE LUIS SOUZA MARQUES - CPF: 083.140.931-22 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS

– CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – RESCISÃO POR CULPA DO PROMITENTE COMPRADOR – DISTRATO – PRINCÍPIO DO
PACTA SUNT SERVANDA
– ALEGAÇÃO DE DÉBITOS ANTERIORES AO DISTRATO – NÃO VERIFICAÇÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA (ART. 1.022 DO CPC) – ADVERTÊNCIA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Rejeitam-se os embargos de declaração quando inexiste omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material no acórdão.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por ROBSON RIBEIRO DE MELO, em face do acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível que, à unanimidade, desproveu ao RAC no 1030102-13.2022.8.11.0041, manejado pela ora embargante.

O acórdão seguiu assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – RESCISÃO POR CULPA DO PROMITENTE COMPRADOR – DISTRATO – PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA – ALEGAÇÃO DE DÉBITOS ANTERIORES AO DISTRATO – NÃO VERIFICAÇÃO – VENDEDOR QUE DEU QUITAÇÃO AOS DÉBITOS, COM A RESTITUIÇÃO DE VALORES EM FAVOR DO COMPRADOR – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Com fundamento no princípio do pacta sunt servanda, que prioriza a manutenção dos acordos voluntariamente estabelecidos entre as partes, impõe-se a preservação da validade do contrato.

Na hipótese em que ambas as partes de livre e espontânea vontade celebram distrato de contrato de compra e venda de imóvel urbano, prevendo expressamente o encontro de contas, não há se falar em indenização de danos materiais em relação ao período compreendido no distrato e do qual a parte supostamente credora manifestou sua quitação, mormente quando a avença prevê expressamente a restituição de valores em favor do comprador, suposto devedor e responsável pela rescisão.”
(Id. 211645655)

Em suas razões, de Id. 213359461, o embargante sustenta a ocorrência de omissão. Para tanto, em síntese, assevera que a decisão não considerou o contrato de compra e venda do imóvel entabulado entre as partes e a revelia dos embargados, bem como houve omissão quanto ao pagamento da dívida de IPTU.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos para que sejam sanadas as alegadas omissões, a fim de prover a pretensão deduzida via recurso de apelação.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
. Nesse passo, a despeito da tese apresentada pela parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Pela análise do teor das razões ofertadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria
.

Nas razões do recurso, a parte embargante aduz que há omissões, em síntese, que a decisão não considerou o contrato de compra e venda do imóvel entabulado entre as partes e a revelia dos embargados, bem como houve omissão quanto ao pagamento da dívida de IPTU.

Todavia, a irresignação não procede.

No v. acórdão fora apreciada de forma clara as teses aqui levantadas.

Confiram-se os trechos pertinentes:

“[...]

Em detida análise dos autos, assim como o juízo de primeiro grau, entendo que não merece guarida o pleito do apelante no que tange a condenação dos apelados ao pagamento das taxas condominiais anteriores a fevereiro/2022 e
IPTU do período
.

É assim, porque, se bem ou mal elaborado o distrato entabulado entre as partes (Id. 200610795), há expressa menção na Cláusula 3a, quanto ao abatimento da dívida do imóvel, nos valores já pagos pelo apelado/comprador, vejamos:

Ademais, verifico do próprio distrato firmado entre as partes, que a parte apelante/vendedor, reconheceu a existência de crédito em favor do apelado/comprador no importe de R$5.000,00 (cinco), se obrigando a restituir o valor em seu favor, vejamos:

Com efeito, não se mostra crível a existência das aludidas dívidas, se o período fora expressamente tratado no distrato, mormente quando reconheceu a existência de crédito em favor da parte responsável pela rescisão (apelado/comprador), agora tida como suposta devedora.

Assim, resta indene de dúvidas a inexistência de dívidas em face do apelado/comprador, relativo ao período anterior ao fixado para a desocupação do imóvel (janeiro/2022), portanto, escorreita a sentença que reconheceu a obrigação dos apelados quanto ao pagamento das dívidas do imóvel relativo a fevereiro/2022 até a efetiva desocupação do bem.

As partes de um contrato devem respeitar o que efetivamente foi pactuado (princípio pacta sunt servanda), não podendo acrescentar obrigações de forma unilateral. Desse modo, a cobrança sem embasamento contratual, se mostra indevida.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE LOCAÇÃO DE BENS E EQUIPAMENTOS – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE ATIVA E CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADAS – MÉRITO – CONTRATO VÁLIDO E SEM VÍCIOS – NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO – PACTA SUNT SERVANDA – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se o contrato em discussão foi firmado pelo autor, é ele parte legítima para exigir o cumprimento das obrigações da parte adversa. Não há que se falar em cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide quando os elementos de prova constantes dos autos possibilitam uma análise segura da questão controvertida. “As cláusulas acordadas, como se fossem preceitos legais imperativos, apresentam força obrigatória. São os princípios da liberdade contratual e da intangibilidade do pacto, mais conhecido como pacta sunt servanda, que exprimem, quando inexistentes vícios subjetivos de consentimento no momento da contratação, a ideia de obrigatoriedade de todos os efeitos contratuais.” (N.U 1008483-87.2021.8.11.0000, Relator Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado - TJMT, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 15/03/2023).” (N.U 1001291-65.2019.8.11.0003, C MARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2023, Publicado no DJE 21/11/2023)

“RECURSO INOMINADO. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. COBRANÇA SEM EMBASAMENTO CONTRATUAL. CONDUTA ILÍCITA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ. RESTITUIÇÃO SIMPLES. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. TERMO INICIAL. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ILICITO EXTRACONTRATUAL. JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O ARBITRAMENTO DA INDENIZAÇÃO. NON REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. As partes de um contrato devem respeitar o que efetivamente foi pactuado (princípio pacta sunt servanda), não podendo acrescentar obrigações de forma unilateral. Desse modo, a cobrança sem embasamento contratual enseja conduta ilícita. (...)” (N.U 1023619-84.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/11/2023, Publicado no DJE 21/11/2023)

Dessa forma, a manutenção da sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, é medida que se impõe.”

Outrossim, em que pese seja desnecessário qualquer esclarecimento adicional, é cediço que a revelia enseja a presunção relativa da veracidade dos fatos narrados pelo autor da ação, podendo ser infirmada pelas demais provas dos autos, motivo pelo qual não determina a imediata procedência do pedido, de modo que estando as alegações dissociadas dos demais documentos que instruem a ação, nos termos já delineados no acórdão e, transcrito acima, não há como acolher a pretensão da parte embargante.

Como visto, foram analisadas todas as questões pertinentes ao caso de forma clara, adequada e fundamentada, não havendo qualquer omissão, contradição ou erro a justificar o acolhimento deste recurso. E, tendo sido a controvérsia suficientemente enfrentada, não se prestam os embargos de declaração para rediscussão da matéria.

Impende considerar, por fim, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que, como já dito, não se verificou na espécie.

Dispositivo.

Com tais considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes desde logo advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2o do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024